Tribunal: CARF
Processo: 11075.721176/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.721176/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.535 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
PAULO HERIQUE C. SANCHOTENE (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE RENDIMENTO.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação mínima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de pastagem de 725,41 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.721176/2013-74
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721176/2013-74

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 45 e ss).
Pois bem. Pela Notificação de Lançamento no 10109/00022/2013, de fls. 04/09,
emitida em 09/09/2013, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário
de R$ 377.490,78, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda
Farroupilha” (NIRF 1.471.720-4), com área total declarada de 1.112,0 ha, localizado no
município de Itaqui–RS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 10109/00014/2013, de
fls. 10/12, entregue ao contribuinte em 10/07/2013, fls. 13. Foi solicitado que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do
imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período de
01/01/2009 a 31/12/2009;
- Fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado, para
comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas
ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei
9.393/96.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes da DDITR/2010, a Autoridade Fiscal promoveu a glosa integral
das áreas de produtos vegetais, de 220,0 ha, e de pastagens, de 870,0 ha, além de rejeitar o VTN
declarado de R$ 960.000,00 (R$ 863,31/ha), arbitrando-o em R$ 2.199.502,64 (R$ 1.977,97 ha),
com base no SIPT da Receita Federal, com aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
esta em razão da redução do grau de utilização, de 100,0% para 0%, resultando em um imposto
suplementar de R$ 186.277,22, conforme demonstrativo de fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 05/07 e 09.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721176/2013-74

Cientificado do lançamento em 18/09/2013, fls. 15, o contribuinte protocolizou,
em 08/10/2013, a impugnação de fls. 16, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
17/41. Em síntese, afirma que junto com a impugnação seguem documentos comprobatórios das
áreas de pastagem, benfeitorias e de cultivo. Informa, ainda, que foram anexados à impugnação,
os seguintes documentos: certidão do imóvel; relação de animais de grande e pequeno porte,
mapa de comprovação da área e laudo elaborado por engenheiro agrônomo, cópias de notas
fiscais de produtor (ano 2010) e retificação do ITR/2010, com a comprovação das áreas de
cultura nativa, benfeitorias e pastagens.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-066.587 (fls. 45 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2010, por falta de documentos de prova hábeis para
comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
em 2009, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o exercício de
2010, observada a legislação de regência.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para
o ITR/2010, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente contestado nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 60 e ss), repisando sua linha de defesa, além de tecer comentários sobre o
acórdão recorrido e requerer a juntada de documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721176/2013-74

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito a três pontos, quais sejam: (i) alteração da área de benfeitorias,
declarada como de 20,0 ha para 166,59 ha; (ii) reconhecimento da área de produtos vegetais de
220,0 ha, conforme declarado; (iii) reconhecimento da área de pastagens de 725,41 ha, ao passo
que estaria declarada como de 870,0 ha;
Ao que se passa a analisar.
2.1. Área de Benfeitorias.
O recorrente pretende a alteração da área de benfeitorias, declarada como de 20,0
ha para 166,59 ha, alegando que, nos autos, haveria prova suficiente da comprovação da referida
área, requerendo, ainda, a juntada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
correspondente, bem como novo laudo elaborado para essa finalidade.
A DRJ entendeu pela improcedência do pedido, ancorando sua fundamentação em
dois pontos: (i) perda da espontaneidade do contribuinte; (ii) ausência de comprovação, por meio
de documentos hábeis, que de fato ocorrera erro de fato no preenchimento da DITR.
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de
alterar a área de benfeitorias para o montante de 166,59 ha, ao invés de 20,0 ha, conforme
anteriormente declarada, argumentando que haveria a hipótese de erro de fato no preenchimento
de sua DITR.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para alterar a Área de Benfeitorias.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721176/2013-74

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721176/2013-74

Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
Para além do exposto, apesar de o contribuinte ter juntado o documento de fl. 80,
denominado de “Laudo do Uso da Terra para ITR”, entendo que não se trata de prova hábil à
comprovação da área alegada. Isso porque, o referido documento sequer dispõe acerca da
metodologia utilizada para sua elaboração, resumindo-se à apenas uma página, com a menção
das áreas, tendo sido elaborado no ano de 2015, embora faça referência ao período objeto do
lançamento.
A propósito, o documento apresentado sequer menciona como chegou ao
resultado total de 166,59 ha como área de benfeitorias, o que gera a convicção de que essa área
foi informada pelo próprio contribuinte e acatada pelo profissional, mas sem um exame
aprofundado de sua efetiva existência.
Ademais, a pretensão do contribuinte em ter, subsidiariamente, a área declarada
como benfeitorias a título de exploração de pastagens, da mesma forma, é incabível, a uma tendo
em vista que houve a perda da espontaneidade, a duas, tendo em vista que sequer há a
comprovação da referida área, seja a título de benfeitorias ou mesmo de exploração de pastagens.
Destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o
intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Dessa forma, entendo que a insatisfação do contribuinte, neste ponto, não merece
prosperar.
2.2. Área de Produtos Vegetais.
Em seu recurso, o recorrente pretende o reconhecimento da área de produtos
vegetais de 220,0 ha, conforme declarado, alegando que, nos autos, haveria prova suficiente da
comprovação da referida área, além de requerer a juntada de documentos anexos, tais como
Laudo Técnico, ART, relatórios de entrega de produtos para comercialização, notas fiscais de
venda, bem como notas fiscais de insumos utilizados na atividade agrícola.
Após o exame da documentação acostada aos autos, inclusive em sede recursal,
tenho posicionamento coincidente com as conclusões traçadas pela DRJ. Em que pese as
evidências de que há área plantada na Fazenda Farroupilha, os documentos inseridos no processo
não são considerados suficientes para que a área de produtos vegetais declarada na DITR,
pudesse ser comprovada.
Nesse contexto, apesar de o contribuinte ter juntado o documento de fl. 80,
denominado de “Laudo do Uso da Terra para ITR”, entendo que não se trata de prova hábil à
comprovação da área alegada. Isso porque, o referido documento sequer dispõe acerca da
metodologia utilizada para sua elaboração, resumindo-se à apenas uma página, com a menção
das áreas, tendo sido elaborado no ano de 2015, embora faça referência ao período objeto do
lançamento.
A propósito, o documento apresentado sequer menciona como chegou ao
resultado total de 220,00 ha como área explorada com agricultura (produtos vegetais), o que gera
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721176/2013-74

a convicção de que essa área foi informada pelo próprio contribuinte e acatada pelo profissional,
mas sem um exame aprofundado de sua efetiva existência.
As notas fiscais, por sua vez, são apenas evidências de que há área plantada na
Fazenda Farroupilha, mas não se prestam a comprovar a área declarada pelo contribuinte em sua
DITR.
Destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o
intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Dessa forma, entendo que a insatisfação do contribuinte, neste ponto, não merece
prosperar.
2.3. Área de Pastagens.
Em seu recurso, o contribuinte requer o reconhecimento da área de pastagens de
725,41 ha, nos termos do Laudo de fl. 80, ao passo que estaria declarada como de 870,0 ha,
alegando que, nos autos, haveria prova suficiente da comprovação da referida área, além de
requerer a juntada de documentos anexos, tais como: (i) documento emitido pela Inspetoria
Veterinária do Rio Grande do Sul – Órgão Fiscalizador da atividade pecuária do Estado; (ii)
Laudo Técnico.
A DRJ entendeu que, em que pese as evidências de que haveria rebanho
apascentado na “Fazenda Farroupilha”, no ano base de 2009, os documentos inseridos no
processo não seriam considerados suficientes para que a área de pastagem declarada na
DITR/2009, de 870,0 ha, pudesse ser comprovada. É ver a fundamentação adotada pela DRJ:
Em consulta aos autos, verifica-se, às fls. 32, documento com carimbo do Departamento
de Produção Animal/SEAPA-RS, assinado por médica veterinária, em que há uma
tabela indicando quantidade de animais e datas, porém não é possível identificar o
imóvel nem seu proprietário. Portanto, tal documento não é insuficiente para a
comprovação de rebanho apascentado no imóvel objeto da notificação de lançamento.
Aqui, tenho percepção distinta da DRJ acerca das provas acostadas aos autos.
A começar, o contribuinte juntou às fls. 90/101, o documento “Saldo do
Agronegócio de Bovinos”, emitido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e
Agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul, em que há referência expressa à criadora Mirna
Silva Sanchotene (inventariante). Apesar de não fazer referência expressa à Fazenda Farroupilha,
pelo contexto dos autos, sobretudo em razão de ter sido sorteado a este Relator outros dois
processos do mesmo contribuinte e que dizem respeito ao mesmo imóvel, considero que a
referida documentação diz respeito à essa Fazenda.
Assim, tendo em vista que o rebanho bovino, dificilmente se constitui de um ano
para o outro, demandando um grande período para formação e aprimoramento, e ante a
documentação apresentada em sede de apelo recursal, considero razoável considerar a existência
de 757 bovinos, referente ao final do ano-calendário de 2009, conforme consta no documento de
fl. 101, emitido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado do
Rio Grande do Sul. Esse quantitativo deve ser utilizado para fins de apurar a área servida de
pastagem, conforme índice de lotação por zona de pecuária.
Nesse sentido, apesar de o contribuinte não comprovar a efetiva existência, no
imóvel em questão, da área de 725,41 ha mencionada no Laudo Técnico (fl. 80) para o ano-base
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721176/2013-74

2009 (exercício 2010), os documentos apresentados, em sede de Recurso Voluntário, denotam a
existência de 757 bovinos, referente ao final do ano-calendário de 2009.
Assim, entendo razoável aplicar à espécie o previsto no artigo 25, do Decreto n°
4.382/2002, considerando a área efetivamente declarada, referente ao período objeto da acusação
fiscal, para fins de possibilitar o comparativo legal. É ver a redação do dispositivo:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária. (grifo nosso)
Parágrafo único. Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e
caprinos e animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
Destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o
intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
No caso, para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada, cabe
observar o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero vírgula
setenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70 cab/ha), fixado para a região onde
se situa o imóvel, nos termos da legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da
Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no
4.382/2002 – RITR).
DITR
Área Declarada
pelo
Contribuinte
(A)
Área
Constante na
DITR
retificadora
com perda da
espontaneidade
(fl. 37)
Área
Constante
no Laudo
de fl. 80
Cabeça de
rebanhos
ajustada (B)
Índices de
lotação por
zona de
pecuária (C)
(B) / (C)
Área servida
de pastagem
2010
870,0 ha
678,0 ha
725,41 ha
757
0,7
1.081,42
725,41 ha
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a
área declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado o
índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa o imóvel,
no caso, de 0,70 (zero vírgula setenta) cabeça por hectare.
Nesse sentido, entendo que cabe acatar a área de pastagem constante no Laudo de
fl. 80, de 725,41 ha, por ser inferior ao quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária (1.081,42), conforme previsto no artigo 25,
do Decreto n° 4.382/2002. Não cabe acatar a área constante na declaração do contribuinte, eis
que o julgador deve ficar adstrito ao pedido da parte, que, no caso, foi pelo reconhecimento da
área constante no Laudo e que, por sua vez, indica o total de 725,41 ha.
Tal entendimento não implica em contradição ao acatar o Laudo em relação à área
de pastagem, mas não para outras áreas. Isso porque, a aceitação da área mencionada no Laudo
ocorreu em razão da previsão contida no artigo 25, do Decreto n° 4.382/2002, na qual se
considera a área servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de
pecuária.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721176/2013-74

Assim, entendo que deve ser considerada a área servida de pastagem de 725,41
ha.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a área servida de pastagem de
725,41 ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital